Tribunal: TJSP
Processo: 1009088-18.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissões e prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado CARLOS
ALBERTO GRANDIS AMARAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 43925 - 2/5
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000 Voto no 43925
Comarca: Sumaré (2a Vara Cível)
Embargante(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargada(s): Carlos Alberto Grandis Amaral
Natureza da ação: Plano de Saúde Obrigação de fazer e indenização por danos morais
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissões e
prequestionamento
Decisão que trouxe a fundamentação
necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade

Embargos de natureza infringencial Rejeição dos embargos,
por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão
a tudo quanto discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 461/473.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante, em síntese,
haver omissão quanto ao artigo 12, VI, da Lei 9656/98, que prevê expressamente que
o reembolso se dará nos limites do contrato, somente quando não foi possível a
utilização dos serviços próprios, credenciados ou referenciados pelas operadoras e
desde que a situação seja de urgência ou emergência.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e rejeitados.
Não se verifica o vício apontado pela recorrente, pois o v. acórdão examinou
detidamente as alegações trazidas nas razões de recurso, de acordo com o legalmente
preceituado.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 43925 - 3/5
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn 841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou
outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados
os argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza
de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o
que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim,
são procedentes ou não.
A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é
que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a
responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias
para fundamentar sua decisão. Assim decidiu O STF, pela sua 1a Turma, no julgamento
do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel.
Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há omissão ou contradição a sanar.”
Outrossim:
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os
seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 43925 - 4/5
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas
sim, declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos
de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de
Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam
pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009088-18.2019.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 43925 - 5/5
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator